Tribunal: STF
Processo: Súmula 27
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 13-12-1963
Data de publicação: 13-12-1963

Ementa:
Súmula 27

Os servidores públicos não têm vencimentos irredutíveis, prerrogativa dos membros do Poder Judiciário e dos que lhes são equiparados.

[{"tipo": "topico", "texto": "I - O art. 37, XIV, da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional 19/1998, é autoaplicável;II - Não há direito adquirido a regime jurídico, notadamente à forma de composição da remuneração de servidores públicos, observada a garantia da irredutibilidade de vencimentos.[Tese definida noRE 563.708, rel. min.Cármen Lúcia, P, j. 6-2-2013, DJE 81 de 2-5-2013,Tema 24.]O Supremo Tribunal Federal fixou jurisprudência no sentido de que não há direito adquirido à regime jurídico-funcional pertinente à composição dos vencimentos ou à permanência do regime legal de reajuste de vantagem, desde que eventual modificação introduzida por ato legislativo superveniente preserve o montante global da remuneração, não acarretando decesso de caráter pecuniário. Precedentes.[RE 593.304 AgR, rel. min.Eros Grau, 2ª T, j. 29-9-2009,DJE200 de 23-10-2009.]Irredutibilidade de vencimentos: garantia constitucional que é modalidade qualificada da proteção ao direito adquirido, na medida em que a sua incidência pressupõe a licitude da aquisição do direito a determinada remuneração. Irredutibilidade de vencimentos: violação por lei cuja aplicação implicaria reduzir vencimentos já reajustados conforme a legislação anterior incidente na data a partir da qual se prescreveu a aplicabilidade retroativa da lei nova.[RE 298.694, rel. min.Sepúlveda Pertence, P, j. 6-8-2003,DJde 23-4-2004.]A garantia constitucional da irredutibilidade do estipêndio funcional traduz conquista jurídico-social outorgada, pelaConstituição da República, a todos os servidores públicos (CF, art. 37, XV), em ordem a dispensar-lhes especial proteção de caráter financeiro contra eventuais ações arbitrárias do Estado. Essa qualificada tutela de ordem jurídica impede que o poder público adote medidas que importem, especialmente quando implementadas no plano infraconstitucional, em diminuição do valor nominal concernente ao estipêndio devido aos agentes públicos.[ADI 2.075 MC, rel. min.Celso de Mello, P, j. 7-2-2001,DJde 27-6-2003.]●I - A ampliação de jornada de trabalho sem alteração da remuneração do servidor consiste em violação da regra constitucional da irredutibilidade de vencimentos;II - No caso concreto, o § 1º do art. 1º do Decreto estadual 4.345, de 14 de fevereiro de 2005, do Estado do Paraná não se aplica aos servidores elencados em seu caput que, antes de sua edição, estavam legitimamente submetidos a carga horária semanal inferior a quarenta horas.[Tese definida noARE 660.010 RG, rel. min.Dias Toffoli, P, j. 2-2-2012,DJE98 de 21-5-2012,Tema 514.]●O teto de retribuição estabelecido pela Emenda Constitucional 41/03 possui eficácia imediata, submetendo às referências de valor máximo nele discriminadas todas as verbas de natureza remuneratória percebidas pelos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ainda que adquiridas de acordo com regime legal anterior. Os valores que ultrapassam os limites estabelecidos para cada nível federativo na Constituição Federal constituem excesso cujo pagamento não pode ser reclamado com amparo na garantia da irredutibilidade de vencimentos.[Tese definida noRE 609.381 RG, rel. min.Ayres Britto, P, j. 22-9-2011,DJE84 de 2-5-2012,Tema 480.]●A redução da Gratificação Especial de Retorno à Atividade - GERA não implica violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, se o ingresso ou o reingresso aos quadros do Corpo Voluntário de Militares Estaduais Inativos (CVMI) se deu após a edição da Lei Estadual 10.916/1997.[Tese definida noARE 637.607 RG, rel. min.Luiz Fux, P, j. 23-6-2011,DJE171 de 6-9-2011,Tema 440.]"}, {"tipo": "topico", "texto": "Tese de Repercussão Geral definida noTema 24, aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12ª Sessão Administrativa do STF, realizada em 9-12-2015.●Tese de Repercussão Geral definida noTema 440, aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12ª Sessão Administrativa do STF, realizada em 9-12-2015.●Tese de Repercussão Geral definida noTema 480, aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12ª Sessão Administrativa do STF, realizada em 9-12-2015."}]